Tribunal: STF
Processo: HC 218292
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-14
Data de publicação: 2023-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO CONSUMADO. AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 664.187/RJ.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 27 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 12 dias-multa, ante a prática dos delitos de latrocínio tentado e consumado, na forma do art. 70 do Código Penal



    3. O Tribunal de Justiça deu provimento parcial à apelação defensiva para afastar o concurso formal de crimes, condenando o paciente à pena de 23 anos e 4 meses de reclusão, no regime fechado, e ao pagamento de 11 dias-multa pela prática, unicamente, do crime de latrocínio consumado (157, § 3º, parte final, na redação anterior à dada pela Lei nº 13.654, de 2018, do Código Penal). O título condenatório transitou em julgado.



    4. Inconformada, a defesa protocolou pedido de revisão criminal no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que o indeferiu. Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ. 



    5. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado em sede policial, ante a inobservância das formalidades previstas no art. 226 do CPP, inexistindo qualquer outra prova a corroborá-lo. Afirmam existir divergências nas características físicas descritas pela vítima sobrevivente e a fotografia do paciente, objeto do reconhecimento, em especial a cor da pele. Destacam a insuficiência probatória. Sublinham que, na audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas diversas testemunhas as quais declararam encontrar-se, o paciente em outro lugar, no horário da prática do crime, não tendo como praticar a infração penal.



    6. Requerem, no âmbito liminar e no mérito, a absolvição do paciente ou, caso assim não se entenda, “a remessa do feito ao Tribunal de Justiça a fim de que seja anulado o julgamento da Revisão Criminal 0024962.29.2016.8.19.0000, renovando-se o ato sob o viés do Posicionamento deste Superior Tribunal de Justiça, consubstanciado nos HC 598.886 (Sexta Turma – Rel. Min. ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ – DJe 18/12/2020) e 652.284 (Quinta Turma – Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA – Dje 03/05/2021)”.



    É o relatório.



    Decido.



    7. Entendo que inexiste ilegalidade a ser reconhecida. No caso em análise, o Tribunal de Justiça, no julgamento da revisão criminal formalizada pela defesa, assentou devidamente demonstradas a materialidade e a autoria delitiva. Confira-se o seguinte trecho da decisão:



    “No caso em comento, o acervo probatório era apto a ensejar um juízo de censura, restando isolada a tese defensiva.



    Este ponto, aliás, foi muito bem fundamentado no voto do Des. Moacir Pessoa de Araujo. Vejamos:



    A vítima Daniel Amorim de Oliveira, ouvida por carta precatória, relatou, às fls. 354/355, que veio ao Rio de Janeiro juntamente com Euclides, a fim de fazer orçamento para o trabalho deles. Revelou que, a bordo do veículo Corolla, passaram pelo Túnel Rebouças, sendo que, já próximo da saída deste, um veículo Citroen C3 atravessou na frente do veículo em que estava. Relatou que quatro elementos armados saltaram do Citroen, sendo que um elemento branco veio em sua direção, enquanto três de cor escura dirigiram-se a Euclides, que chegou a abrir a porta e sair do carro, ficando com o pé dentro deste. Afirmou que os elementos puxaram a camisa de Euclides, retirando o seu relógio e determinando que ele se sentasse na poltrona do veículo a fim de pegar objetos que se encontravam no seu interior. Disse que, sem saber o motivo, um dos elementos efetuou um disparo contra Euclides, que, mesmo ferido, acelerou o veículo, momento em que os assaltantes passaram a atirar contra o mesmo. Afirmou que foi atingido por duas vezes, no ombro esquerdo e na virilha. Declarou que Euclides ainda conseguiu dirigir o Corolla por cerca de trezentos metros, desacordando e soltando o volante. Relatou que então pegou a direção do carro e, mesmo sentado no banco do carona, conseguiu guiá-lo até o posto de gasolina, sendo socorridos pelos bombeiros, sendo que no Hospital Miguel Couto veio a saber da morte de Euclides. Assegurou que, na Delegacia, efetuou o reconhecimento de dois homens que participaram do assalto, um deles de cor clara e o outro negro. A vítima Daniel, reinquirida por carta precatória (fls. 503), declarou, após assistir ao CD denominado ‘Vídeo 1’, reconhecer o local, mas não o veículo em que estava trafegando no local. Esclareceu que o seu veículo parou aproximadamente 200 metros após o local de gravação dos vídeos, em um posto de gasolina. Reconheceu, como dois dos assaltantes, os apelantes Walter Jorge e Jonatas, o primeiro nas fotos de fls. 12/14 e o segundo nas fotos de fls. 08/09 e 17, todas constantes da carta precatória. Asseverou, respondendo a pergunta do advogado de Walter Jorge, que, sem qualquer dúvida, reconheceu os apelantes através de fotografias, que lhe foram mostradas pela autoridade policial juntamente com fotos de outras pessoas. (...) A materialidade do latrocínio consumado está comprovada pelo laudo pericial de fls. 208/211. É de se observar que as testemunhas e os informantes trazidos pelas Defesas dos recorrentes apresentaram-se como verdadeiras testemunhas de cativeiro, prestando declarações com o intuito único e deliberado de livrá-los de responsabilidade criminal. Com efeito, Monique, Taiane, Anderson, Renan e Diego procuraram consolidar a versão de que todos eles estiveram com Jonatas, no dia dos fatos, até 5h30min/06:00 horas, em um pagode em Quintino. Já Valéria, Francisco e Joyce Aline, respectivamente, mãe, tio e irmã de Walter Jorge, afirmaram que este, no horário em que o crime ocorreu, estava em casa dormindo. No entanto, é de se ressaltar que Jonatas, em seu interrogatório, sequer mencionou que tinha comparecido ao pagode com sua companheira na madrugada do crime. Por outro lado, os álibis apresentados pelos recorrentes restaram desmoralizados pelo seguro reconhecimento feito pela vítima sobrevivente. De outro lado, é de se consignar que a tese de que Jonatas e Walter Jorge não se conhecem foi irremediavelmente afastada em investigação policial realizada para a apuração de homicídio, na qual ambos foram reconhecidos como os autores (fls. 139/150). Não se diga que os elementos de prova constantes dos autos sejam insuficientes para a condenação dos recorrentes. Ora, a palavra da vítima, ainda que solitária, se constitui, validamente, em elemento de prova bastante para fundamentar um decreto de condenação de agente apontado como autor de crime, notadamente quando ela foi, nas duas fases do processo, prestada de forma isenta, segura e convincente, como ocorre no presente caso. Além do mais, não se vislumbra nos autos nenhum motivo concreto e razoável que pudesse levar a vítima Daniel a atribuir aos desconhecidos Jonatas e Walter Jorge as condutas ilícitas descritas na denúncia.



    A vítima Daniel prestou declarações em sede policial, no dia dos fatos, dia 09/07/2010, detalhando a dinâmica do evento, descrevendo a forma de abordagem, como se confirma com a reprodução abaixo:



    ‘ (...) que no dia de hoje, 08/07/2010, por volta de 6:00, EUCLIDES buscou o declarante na obra para levá-lo ao Aeroporto Santos Dumont, mas primeiramente, estavam se dirigindo à Rodoviária Novo Rio para buscar a esposa de EUCLIDES, não sabendo informar o nome, que estava chegando do Espírito Santo para passar o final de semana com a vítima; Que ao seguirem pelo túnel Novo em direção a Botafogo, da rua Princesa Isabel, a bordo do veículo Toyota Corolla, de cor preta, de propriedade e EUCLIDES, logo na entrada observou um veículo Citroen C3, de cor vermelha, que estava à frente do Corola no qual trafegava o declarante, fechou o veículo, transversalmente; Que ao lado do veículo de EUCLIDES haviam outros carros dos quais o declarante não sabe características, nem placa; Que então quatro homens desembarcaram do C3, todos armados, com armas de pequeno porte, sendo um de cor branca, de rosto fino e outros três de cor negra, todos bem vestidos, sendo que o homem de cor branca foi para o lado do carona onde estava o declarante e os outros três foram abordar EUCLIDES; Que no momento que abordaram o declarante e a vítima, os elementos colocaram as mãos nas laterais do veículo; Que pelo lado do carona, o indivíduo bateu no vidro com a arma em punho, pedindo para abrir a porta; Que o declarante não conseguiu abrir a porta pois a mesma encontrava-se travada; Que pelo lado do motorista, os três elementos bateram também, todos com a arma em punho, sendo que EUCLIDES conseguiu abrir a porta, e chegou a colocar uma perna para o lado de fora do veículo, levantou os braços num gesto de rendição; Que, porém, o declarante não sabe o motivo, após isso EUCLIDES acelerou o carro, mesmo com a porta meia aberta e fugiu em linha reta, desviando do C3, que estava na sua frente, numa média de 70 a 80 km/h, momento em que os elementos atiraram em direção ao veículo, já na parte de trás, atingindo EUCLIDES e o declarante, que ainda estavam dentro do túnel; Que EUCLIDES desmaiou, logo depois de sair do túnel; Que o declarante segurou a direção para que o Corolla não batesse; (...)’



    Depreende-se do relatório de investigação realizado pelo inspetor de polícia de fls. 43 (doc. 33, do anexo1) que a vítima sobrevivente foi novamente chamada à Delegacia para depor, porquanto foram levantados nomes de suspeitos a partir de outros crimes semelhantes ocorridos na mesma localidade. Vejamos as informações prestadas pelo Inspetor : ‘..... Este signatário realizou diligências no sentido de obter informações relacionadas a possíveis marginais que estejam atuando naquela região, sendo certo que segundo informações colhidas várias quadrilhas armadas atuam naquele local, dentre elas o signatário destacou duas delas: Localidade da Rocinha, também extraída da informação da Autoridade Policial, acostada em folhas 56/57. Localidade da Paula Matos, Santa Tereza. Vários elementos participam de roubos diversos e normalmente agem nos bairros da zona sul da cidade e normalmente no início da manhã. Nesta especializada a testemunha DANIEL, dentre várias fotografias apresentadas de ambas quadrilhas reconheceu dois elementos que integram ao grupo pertencente a Rua Paula Matos em Santa Tereza. Em fls. 72 e 76, DANIEL reconheceu os nacionais JONATAS PEREIRA FERNANDES e WALTER JORGE DA ROCHA BRAGA, como sendo dois dos autores que participaram da ação criminosa.’



    Com efeito, a vítima prestou novo depoimento em 19/07/2010 e fez o reconhecimento fotográfico, apontando os dois elementos acima mencionados, dentre vários outros suspeitos de praticarem delitos semelhantes nas mesma condições e modus operandi. Nesta oportunidade, declarou que: ‘...comparece a esta especializada com a finalidade de ratificar suas declarações prestadas anteriormente e ainda acrescentar que os quatro indivíduos que desembarcaram do veículo Citroen C3 de cor vermelha, portavam armas do tipo revólver ou pistolas, todas de cor escura; Que, nesta data são exibidas fotografias para o declarante e que efetivamente dentre todas as fotografias exibidas, o declarante reconhece duas fotografias, sendo certo que um dos elementos que participaram da ação criminosa é reconhecido pelo declarante e ora sabe chamar-se WALTER JORGE DA ROCHA BRAGA; Que, o referido foi aquele que se dirigiu para o lado do carona do veículo Corola, dirigido pela vítima, justamente onde se encontrava o declarante; Que, o declarante não tem dúvidas quanto ao reconhecimento do indivíduo; Que, como a porta do declarante não abriu por causa das travas, WALTER se deslocou para o lado do motorista se juntando aos outros três indivíduos; Que, WALTER é magro, rosto afinado, tipo ‘chupado’, de cor branca, sobrancelhas cerradas; Que, o declarante também reconhece uma segunda fotografia dentre outras que são exibidas, sendo certo esta ser do elemento que ora sabe chamar-se JONATAS PEREIRA FERNADES; Que, o declarante se recorda que no momento da ação que vitimou EUCLIDES, o referido elemento permaneceu do lado da porta da vítima e foi aquele que tentou puxar a vítima pela camisa, enquanto o veículo se encontrava parado; Que, em seguida o veículo conduzido pela vítima se deslocou do local e que ambos foram alvos de diversos disparos efetuados pelos autores; Que, o declarante mesmo tendo ficado de costas para os elementos, pode afirmar que chegou a observar JONATAS efetuando vários disparos em direção ao veículo; Que, JONATAS é moreno fechado, quase de cor preta e um pouco mais baixo que WALTER, compleição física normal; Que, nesta data não reconhece outras fotografias que são exibidas; Que, o declarante não se recorda com detalhes das roupas dos elementos, mas que todos trajavam calças compridas e que os dois reconhecidos nesta data, WALTER E JONATAS usavam jaquetas de cor escura, mescladas com outras cores que o declarante não se recorda; Que, o declarante mesmo residindo em outro Estado se coloca a disposição para retornar a esta Especializada em qualquer data a ser marcada pelos policiais que investigam o referido crime.’.



    Registre-se que as primeiras declarações realizadas pela vítima sobrevivente se deram no mesmo dia dos fatos, na parte da tarde, sendo certo que nesta oportunidade descreveu apenas que se tratava de um elemento de cor branca de rosto fino e outros três de cor negra, todos bem vestidos, sem tecer muitas explanações sobre essa descrição. Observe-se que a descrição da vítima no dia do latrocínio é inteiramente compatível com seu depoimento prestado 10 dias depois, em 19/07/10, quando fez o reconhecimento fotográfico e declara que WALTER é magro, rosto afinado, tipo ‘chupado’, de cor branca e JONATAS moreno fechado, quase de cor preta.



    A defesa se apega com garras na diferença entre cor negra (primeiro depoimento) e ‘cor moreno fechado, quase de cor preta’ (segundo depoimento) , juntando, inclusive, a fotografia do Jonatan nestes autos. Evidentemente, não há disparidade de avaliação da vítima quanto à cor de pele dos meliantes. Ora, se a vítima no momento da tensão e no calor dos acontecimentos afirma tratar-se de um elemento branco e outro negro, evidentemente, não está a mentir se depois diz que o elemento ‘era moreno fechado, quase preto’. Naturalmente, a defesa técnica dá uma interpretação mais favorável para a tese que advoga em prol do revisionando.



    Vale notar que as novas declarações realizadas pela mesma vítima se deram apenas 10 dias após a ocorrência dos fatos, quando os investigadores dispuseram de meliantes que atuavam no local da mesma forma como ocorreram os fatos em questão. A partir daí, é perfeitamente compreensível que tivesse a vítima melhores condições de descrever detalhes das características físicas dos meliantes e algo mais sobre a mecânica dos fatos. Destaque-se que o interregno de apenas 10 dias não era suficiente para apagar da memória da vítima a fisionomia dos elementos que interceptaram o veículo.



    Diante das declarações acima, foi lavrado auto de reconhecimento de objeto, a fls. 33 (doc. 33, do anexo1): DANIEL AMORIM DE OLIVEIRA, já ouvido(a) à(s) fl(s)., na presença das testemunhas, e após a observância do que dispõe o Artigo 226, item I, do Código de Processo Penal, disse que, RECONHECE dentre o(s) objeto (s) apresentado (s) em sua declaração o(s) objeto(s) mencionado(s) abaixo: Que reconhece dentre várias fotografias, a fotografia do nacional JONATAS PEREIRA FERNANDES, como sendo um dos autores do crime que vitimou EUCLIDES MOREIRA DA SILVA; Que o nacional reconhecido é moreno ‘fechado’ quase de cor negra, altura mediana, compleição física normal e cabelo baixo.



    Em juízo, como foi citado no acórdão acima, a vítima sobrevivente ratificou suas declarações e, novamente, declarou sem qualquer hesitação que não tinha dúvida em reconhecê-lo por fotografia. Não pode ser desacreditado o reconhecimento por foto realizado em juízo, na medida em que a vítima ficou frente a frente com o acusado por alguns minutos dentro de um túnel com iluminação suficiente.



    Por fim, é oportuno deixar registrado aqui que Jonatan realmente conhecia seu corréu Walter, porquanto ambos responderam juntos outro processo em que foram condenados pelo homicídio de um policial militar, o que pode ser constatado no exame da FAC de ambos, sendo que essa premissa, por si só, confirma a atuação conjunta da dupla na criminalidade.



    Desta forma, se observa que a presente Revisão Criminal pretende a mera reanálise das provas já consideradas pelos Órgãos judicantes, transformando esta via em nova instância recursal, o que não se admite.



    Portanto, impossível a absolvição, uma vez que não há que se falar em fato novo ou nova prova, sendo a questão da autoria muito bem analisada pelas decisões combatidas.” (e-doc. 4, p. 117-123; grifos nossos).



    8. O Superior Tribunal de Justiça, no ato apontado como coator, afastou a alegação de que o reconhecimento fotográfico teria sido realizado em desacordo com o art. 226 do Código de Processo Penal:



    “Contudo, no caso em análise, conforme os excertos acima colacionados, não se verifica a arguida nulidade, pois a condenação está lastreada no reconhecimento fotográfico, realizado na esfera policial e ratificado em juízo pela vítima sobrevivente de forma precisa, observando-se o contraditório e a ampla defesa.



    A propósito, confiram-se:



    (...)



    O parecer do Ministério Público Federal aponta na mesma direção, conforme os seguintes trechos (e-STJ fl. 388):



    Além disso, ainda que se entendesse pela retroatividade do novo entendimento, não estão presentes os requisitos para o reconhecimento da nulidade do reconhecimento fotográfico, porquanto não há comprovação nos autos de que foi descumprido o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal.



    Com efeito, nem no julgamento da apelação criminal, nem no julgamento da revisão criminal, foi apreciado pelas instâncias ordinárias suposto descumprimento dos procedimentos previstos no art. 226 do Código de Processo Penal. Ao contrário, consta no acórdão do julgamento da revisão criminal que ‘a vítima prestou novo depoimento em 19/07/2010 e fez o reconhecimento fotográfico, apontando os dois elementos acima mencionados, dentre vários outros suspeitos de praticarem delitos semelhantes nas mesmas condições e modus operandi’ (fl. 344 – grifo nosso).



    Além disso, foi feito reconhecimento fotográfico em juízo, ocasião na qual ‘a vítima sobrevivente ratificou suas declarações e, novamente, declarou sem qualquer hesitação que não tinha dúvida em reconhecê-lo por fotografia’ (fl. 346).” (e-doc. 4, p. 197; grifos nossos).



    9. Ao contrário do que afirmado pela defesa, a condenação do recorrente não se alicerçou exclusivamente em reconhecimento realizado pela vítima sobrevivente, sendo este um dos elementos de prova levados em conta pelas instâncias de origem. Com efeito, além da referida diligência probatória, feita na fase de inquérito por duas vezes e repetida em Juízo, com idênticas conclusões, levou-se em consideração depoimento da vítima, de forma uníssona, antes da realização da diligência, descrevendo as características físicas compatíveis com o paciente. Ademais, ponderou-se o fato de o paciente, apesar de ter negado conhecer o corréu Walter, já ter sido condenado juntamente com este pela prática do delito de homicídio, bem como pertencer a grupo criminoso responsável pela prática de crimes semelhantes na região.



    10. O conjunto fático-probatório, assim, ensejou a prolação de juízo condenatório amparado em premissas idôneas, segundo a jurisprudência desta Suprema Corte. A propósito, destaco:



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Roubo circunstanciado. Alegação de não observância do art. 226 do Código de Processo Penal. Condenação que levou em conta o reconhecimento da autoria pela vítima em momentos distintos. Pedido de destaque. Ausência de excepcionalidade que viabilize o acolhimento. Agravo não provido. 1. Não há que se falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, porquanto está amparada não só pelo reconhecimento da vítima, que, ao contrário do alegado, foi confirmado em juízo, como em outros elementos de prova, notadamente a prévia descrição física do paciente e a reafirmação da autoria do roubo em duas ocasiões distintas. 2. Segundo o entendimento consolidado nesta Corte, “os elementos do inquérito podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo” (RE nº 425.734/MG-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma). 3. Ademais, se as instâncias ordinárias concluíram pela existência de provas suficientes de que o paciente seria o autor da imputação penal, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas, o qual o habeas corpus não comporta. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 4. Os argumentos da defesa não revelam excepcionalidade apta a viabilizar o acolhimento do pedido de destaque formulado. 5. Agravo regimental não provido.”



    (RHC nº 207.428-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/04/2022, p. 26/05/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO (ART. 157, § 3º, SEGUNDA PARTE, DO CÓDIGO PENAL). NULIDADE DA CONDENAÇÃO, PORQUE BASEADA UNICAMENTE NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM SEDE POLICIAL. INOCORRÊNCIA. AUTORIA DO CRIME CONFIRMADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A condenação do paciente, ao contrário do alegado pela defesa, não foi baseada isoladamente no reconhecimento fotográfico realizado em sede policial. As instâncias antecedentes assentaram a existência de outras provas, especialmente as declarações de testemunhas, aptas a subsidiar a manutenção da sentença condenatória. 2. O exame do suporte probatório, de forma a infirmar o entendimento das instâncias ordinárias, é providência incompatível com os estreitos limites do Habeas Corpus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 160.842-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 16/10/2018; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESCABIMENTO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO RATIFICADO E CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (HC nº 221.667-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 05/12/2022, p. 07/12/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECORRENTE CONDENADO POR ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. SENTENÇA CONDENATÓRIA APOIADA EXCLUSIVAMENTE EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NO INQUÉRITO POLICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Não há que falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla. Se as instâncias ordinárias entenderam que a autoria estava demonstrada também pela prova oral e de imagens reproduzidas em juízo, o fez em observância à regra processual, segundo a qual o “juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação” (art. 155 do CPP). II – O Tribunal de Justiça bandeirante, confirmando a sentença de primeiro grau, examinou, de forma exaustiva, a alegada ausência de prova da autoria, destacando que reconhecimento fotográfico foi corroborado pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório, na linha do entendimento consolidado por esta Suprema Corte, de que ‘os elementos do inquérito podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo’ (RE 425.734 AgR/MG, rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma). III – As alegações da defesa, tais como postas, mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa para modificar a sentença condenatória, o que, como se sabe, não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 205.316-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20/09/2021, p. 24/09/2021; grifos nossos).



    11. A par desse aspecto, observo que dissentir do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias quanto à comprovação da autoria delitiva, tomando-se como base o quadro fático delineado nos autos, demandaria reexame de fatos e provas, inviável nesta via do habeas corpus, conforme orientação de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021.



    12. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de maio de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator